Tribunal: CARF
Processo: 10480.723801/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723801/2013-78
ACÓRDÃO
3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERPHANE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados,
permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada
subsunção.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO, ENTRE RECINTO ADUANEIRO E
EMPRESA ADQUIRENTE/IMPORTADORA.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à
tomada de crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma
individualizada sobre a aquisição de insumos é assegurado como elemento
indispensável para a atividade econômica da contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e acórdão, para no mérito dar provimento ao
Recurso Voluntário, para excluir as glosas referentes aos gastos internos de frete com insumos
importados.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator
Fl. 69129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723801/2013-78
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de pedido de
ressarcimento/compensação em regime não cumulativo de contribuições sociais sobre a receita
(Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS), envolvendo a declaração do 2o trimestre de 2008 e outras declarações do mesmo
exercício, reunidas sob um único procedimento fiscal.
A fiscalização reconheceu parcialmente o direito creditório e não homologou
parcela das compensações, registrando, entre outros pontos, glosas relativas a material de uso e
consumo, inconsistências documentais e, especificamente, dispêndios com fretes internos
vinculados a insumos importados, reclassificados em planilhas próprias.
A manifestação de inconformidade foi apresentada com delimitação objetiva:
debate circunscrito aos fretes internos ligados à importação de insumos e contratados no
território nacional. No julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora não conheceu da
impugnação por entender ausente o interesse processual, ao fundamento de que, apesar da
referência fiscal à inexistência de crédito para frete, os valores correspondentes teriam
permanecido na base total de créditos a descontar, à vista do cotejo entre as planilhas de
apuração e de fretes.
Interposto recurso voluntário, a recorrente alegou, em preliminar, nulidade do
acórdão de origem por equivocada conclusão sobre o interesse recursal e nulidade parcial do
despacho decisório por falta de descrição exata da base glosada; defendeu que a planilha
específica de fretes não refletiu a integralidade dos documentos atinentes a fretes de insumos
importados contratados no País, o que teria gerado aparente compatibilização indevida com a
planilha de apuração global.
No mérito, reiterou que os fretes internos entre o recinto aduaneiro e o
estabelecimento industrial, tomados de prestadores nacionais, se enquadram como serviços
utilizados como insumo para fins de creditamento no regime não cumulativo, devendo ser
Fl. 69130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723801/2013-78
3
analisados à luz das Leis do PIS/COFINS e do conceito de insumo adotado pela jurisprudência.
Requereu, ao final, a anulação do acórdão de primeira instância com retorno dos autos à origem
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito creditório relativamente à declaração do 2o
trimestre de 2008.
Como elementos de contexto, o voto ora em elaboração registra que a controvérsia
recai exclusivamente sobre frete interno na importação — entre o recinto alfandegado e o
estabelecimento do adquirente — no âmbito do regime não cumulativo, sem prejuízo dos demais
pontos não controvertidos nas instâncias anteriores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de nulidade de despacho decisório e acórdão da DRJ.
Argui a recorrente a nulidade do despacho decisório acórdão guerreado em razão
da suposta ocorrência incerteza em relação aos fatos imputados. Aduz que há incongruência entre
os fatos e as conclusões das decisões até o momento proferidas no presente PAF.
As descrições realizadas pelo contribuinte apontam de forma clara, assim como o
Termo de Verificação Fiscal, que a glosa impugnada pelo contribuinte se refere, justamente, ao
frete nacional sobre as mercadorias importadas.
O despacho decisório e documentos que o guarnece, incluído o TVF, deixa clara a
situação concreta, inclusive no que toca aos fatos determinantes que levaram ao entendimento
pela glosa. Não há que se falar em nulidade no caso concreto, visto que o contribuinte teve
asseguradas todas as suas manifestações e suas provas carreadas aos autos foram todas
analisadas.
Da mesma forma, o contribuinte impugna apenas o recorte do TVL e despacho
decisório referente ao frete de produto importado, tornando as demais questões incontroversas.
Isso infere diretamente que houve perfeita compreensão dos fatos que lhe foram imputados,
assegurando o devido processo legal e ampla defesa sem obstáculos.
Cumpre de toda sorte esclarecer que nenhum requisito de nulidade daqueles
previstos no artigo 59 do Decreto 70.235/72 se apresentam no caso concreto. Entendo que a
Fl. 69131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723801/2013-78
4
combinação do até aqui exposto seja suficiente para verificar que não houve nulidades no caso
concreto. Tanto assim que o contribuinte bem identificou a acusação e de forma clara e
fundamentada, vem se defendendo contra justamente essa imputação.
No entanto há evidente erro interpretativo do acórdão, conforme apontado pelo
contribuinte, haja vista que, ao ponto em que o contribuinte questiona apenas a parte das glosas
relacionadas ao frete de importação, claramente destacado pelo TVF que integra o despacho
decisório, como acima transcrito, induz ao entendimento segundo o qual todas as operações com
frete teriam sido consideradas, quando na verdade apenas as que não envolviam produto
importado assim foram. Esse equívoco, no entanto, não torna nula a decisão de piso.
Nesse sentido, não enseja a nulidade do ato administrativo quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados, permitindo ao
contribuinte uma defesa coerente.
Assim, não conheço dessa preliminar.
1. 3. Frete interno na importação, entre recinto aduaneiro e empresa
adquirente/importadora.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à tomada de
crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma individualizada sobre a aquisição de
insumos é assegurado como elemento indispensável para a atividade econômica da contribuinte.
No caso, o frete incorreu para que insumos importados fossem transportados do recinto
alfandegado para a própria empresa importadora.
Vejamos como a glosa se origina, de acordo com o TVF;

[...]

As notas fiscais específicas e relacionadas a esse serviço de transporte, todas
tomadas de pessoa jurídica nacional, demonstram serviços que carregam consigo a incidência das
contribuições sociais. Serviços autônomos, destacados da operação de aquisição via importação.
Faz crer que o serviço de transporte de produtos (insumos) importados pela contribuinte é um
custo indissociável da sua atividade econômica, gerando o direito a crédito associado ao mesmo.
Fl. 69132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723801/2013-78
5
Ela precisa importar o insumo, seja pelo motivo empresarial que for, e,
consequentemente, necessita trazer o insumo para o seu estabelecimento de forma a viabilizar o
seu uso ou aplicação. Verificando os termos do Tema Repetitivo no 779 do E. STJ, vinculante ao
CARF e seus Conselheiros, fica claro que a essencialidade e a relevância do bem ou serviço de frete
interno de bem importado em relação à atividade econômica da empresa é o norte interpretativo
a ser aplicado nacionalmente.
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(destacamos)
No caso concreto, o custo com o transporte, além de autônomo em relação ao
produto transportado, é também um custo autônomo em relação à mercadoria transportada,
sendo indevida a tentativa de integração desse custo ao conceito de custo de aquisição
pretendido pela glosa mantida pelo acórdão da DRJ, ainda que contida no TVF.
Numero
do
processo: 11070.900235/2016-61
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon
May 06 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado.
No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto
com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto,
havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). Numero da decisão: 9303-014.930 Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
Fl. 69133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723801/2013-78
6
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.916, de 15 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11070.900222/2016-92, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA

Numero do processo: 19679.721603/2018-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 26 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016 NFe/CTe
CANCELADOS. VALOR DA NOTA FISCAL INFORMADO PELO CONTRIBUINTE MAIOR
QUE O VALOR LANÇADO PELO FORNECEDOR EM NFe/CTe. DECISÃO RECORRIDA
MANTIDA. CRÉDITO NEGADO.
[...]
SERVIÇOS ADUANEIROS DE CARGA E DESCARGA, TRANSBORDO E FRETE INTERNO.
ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Adotando o critério da extração, na operação de importação de importação de
bens (matéria prima/insumos), inegável a essencialidade dos serviços aduaneiros
executados em solo nacional, que viabilizará a execução da etapa produtiva da
empresa. Crédito restabelecido.
Numero da decisão: 3301-013.635
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte no que toca à possibilidade de tomada
de créditos relativos aos fretes de produtos importados entre o recinto alfandegado, tomados de
pessoa jurídica, e o seu estabelecimento.
Rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e acórdão, para no mérito
dar provimento ao Recurso Voluntário, excluindo as glosas referentes aos gastos internos de frete
com insumos importados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 69134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723801/2013-78
7
Daniel Moreno Castillo

Fl. 69135
DF CARF MF
Original